Tribunal: CARF
Processo: 11516.720660/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.720660/2018-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-005.630 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
CLOVIS JOAO TRAVASSOS TAGLIARO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. TRIBUTAÇÃO.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, sob a égide
da lei 9.250/95.
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
BEM
COMUM
DO
CASAL.
DECLARAÇÃO DA TOTALIDADE POR UM DOS CÔNJUGES.
Afasta-se o lançamento referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado nos autos que se trata de rendimentos de aluguéis de bem comum
do casal que foram oferecidos a tributação pelo cônjuge, em sua totalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física - aluguéis, no valor de R$ 13.650,30.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720660/2018-54
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-90.018 da 11a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 63 e segs.).
“Este processo trata da notificação de lançamento 2014/248113245654350,
lavrada contra o contribuinte em epígrafe. A autoridade fiscal constatou o seguinte:

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Sendo assim, foi efetuado o seguinte ajuste na apuração do IRPF declarado:

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/02/2018.
Inconformado, o contribuinte apresentou em 22/02/2018 impugnação nos
seguintes termos:

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Conforme a documentação anexada aos autos, o autor é parte em ação judicial
inserida no processo TRF1 29821-20.2010.4.01.3400. Naquele processo, os autores pleiteavam o
reconhecimento do direito à restituição do IRPF sobre complementação de aposentadoria,
relativamente às contribuições vertidas pelos mesmos no período de 01/01/89 a 31/12/95.
Em 17/08/2010, no âmbito daquele processo, foi concedida antecipação de tutela
para autorizar o depósito judicial dos valores referentes à incidência do imposto de renda sobre
1/3 (um terço) do benefício de complementação de aposentadoria pago pela PREVI aos autores.
Em 05/06/2013, foi proferida sentença para condenar a União à restituição dos
valores do imposto de renda incidente sobre a parcela complementar de aposentadoria,
proporcionalmente às contribuições vertidas pelas partes autoras à entidade de previdência
privada no período de 01/1989 a 12/1995, observada a prescrição quinquenal. A sentença
confirmada posteriormente em sede de apelação/reexame necessário.
Em exame aos autos do e-Processo 10080.002668/2016-14, citado pela
fiscalização na notificação de lançamento, a A PGFN solicitou à Receita Federal a elaboração de
cálculo conforme parâmetros definidos no Anexo II da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o
14/2013, de 18/12/2013, segundo a metodologia do “esgotamento”, que se inicia pelo
levantamento das contribuições mensais do empregado no período de 01/01/1989 a 31/12/1995,
corrigidas até o momento do recebimento do primeiro benefício, a partir de quando deverá
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

ocorrer mensalmente o abatimento dessas contribuições com o benefício de aposentadoria, nos
moldes definidos pela Instrução Normativa RFB n.o 1.343/2013, observando-se, ainda, o Parecer
PGFN CAT n.o 487/2014.
Do termo constante da referida resposta à PGFN, pode-se ler:

Ou seja, assim como o previsto na IN 1.343/2014 (para os contribuintes que não
entraram com ação judicial sobre o assunto, ou desistiram da mesma), o valor de IRPF incidente
sobre a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições vertidas no período
de 1989 a 1995 foi sendo descontado progressivamente das contribuições corrigidas – sendo esse
o método do “esgotamento”.
No caso do impugnante, o valor se esgotou na competência referente ao mês de
fevereiro de 2002, como se pode observar.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Sendo assim, o direito concedido ao contribuinte em sede do processo judicial já
teria sido utilizado no período mencionado.
Na impugnação, o contribuinte se limitou a afirmar que não concorda com a
infração e que se trata de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular
(imposto com exigibilidade suspensa) conforme comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora..
Porém como se observou, o cálculo feito para subsídio à PGFN na execução da
sentença já demonstrou que o valor a que o contribuinte já foi utilizado, não sendo suficiente
para a dedução no exercício ora discutido.
Assim, entendo não haver fundamento para reforma do lançamento.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Sobre a omissão de rendimentos de alugueis
De acordo com a fiscalização, o valor de R$13.650,30 que foi lançado como
rendimento omitido, corresponde a alugueis declarados em DIMOB pela administradora
METROPOLIS SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, referente ao imóvel locado por
SAMUEL SAUL DO NASCIMENTO, CPF 767.186.119-72.
Como se constata no relatório, o contribuinte esclarece que o imóvel é de
propriedade comum do dele e de sua esposa, casados no regime de comunhão universal de bens e
que por lapso o rendimento do aluguel, teria sido declarado por sua esposa na DIRPF 2014.
Porém, o exame da documentação apresentada torna impossível concluir se o
alegado foi o que de fato aconteceu.
Na declaração da cônjuge do impugnante, HILDA VITORIA BISATO
TAGLIARO, consta a seguinte declaração de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física:

Ou seja, foi declarado um total de R$24.976,42. Mas nos demais documentos
anexos à impugnação não há nenhum demonstrativo indicando que o valor de rendimentos
omitidos estaria incluso no valor apresentado.
Na folha 17 há um demonstrativo de aluguéis em nome de HILDA TAGLIARO,
sobre outro imóvel.
Na folha 18 há um demonstrativo indicando que o inquilino SAMUEL SAUL DO
NASCIMENTO teria incorrido em aluguel no valor de R$13.650,30.
Há cópia do contrato de prestação de serviços de administração e aditivo, mas que
não prestam para a comprovação a situação em tela.
Não foi apresentado contrato de locação com Samuel do Nascimento.
Sendo assim, considero que as provas apresentadas são insuficientes para a
reforma do lançamento.
Pelo exposto acima voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
devendo ser MANTIDO o crédito tributário constituído.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fl. 96, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação. Quanto ao recebimento de aluguéis, insiste em que não ocorreu a omissão e
acrescenta documentos que, segundo ele teriam, sido dispensados pelo atendente no CAC, e
quanto à tributação do complemento de aposentadoria, aduz que não se pode falar em
exigibilidade do tributo, seja pela suspensão da exigibilidade pelo depósito judicial, ou pela
vigência e eficácia de tutela antecipada concedida na ação de conhecimento, ambas presentes no
caso.
Avaliado o recurso em sessão de 14 de dezembro de 2021, a 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do CARF resolveu por converter o julgamento em diligência com a
devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a mesma procedesse ao
atendimento das solicitações de informações conforme os seguintes quesitos:
1) Informar a atual situação da ação judicial em questão, sob a qual teriam sido
efetuados os depósitos judiciais do IR retido sobre as verbas objeto do
lançamento, anexando a documentação comprobatória;
2) Informar a atual situação dos depósitos judiciais do IR retido: se ainda
permanecem depositados em Juízo, se já convertidos em renda para a União
ou se revertidos em favor do contribuinte, anexando a documentação
comprobatória;
3) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes, em conexão com os quesitos acima.

Efetuada a diligência, a unidade devolveu os autos ao CARF com despacho da
Equipe Regional do Crédito Tributário Sub Judice da 9a região Fiscal (fl. 198), de onde se extrai:
A ação judicial transitou em julgado em 10/02/2014, fls. 192/194;
Os
depósitos judiciais
do
interessado
foram
realizados
na
conta
0975/635/00208828, e ainda não foram levantados, fls. 195/197;
Cumpre esclarecer que a fonte pagadora permaneceu efetuando depósito
judicial até 20/09/2017, após o trânsito em julgado.

Prossegue o julgamento na presente sessão.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Omissão de rendimentos recebidos da PREVI

Do acima já relatado, tem-se que o recorrente e outros ajuizaram em junho/2010
ação judicial visando a restituição de imposto de renda retido sobre benefício recebido de
complemento de aposentadoria, na proporção de 1/3, pago pela PREVI na vigência da lei
9.250/95, sob o argumento de que já incidira o imposto sobre os aportes feitos ao fundo
previdenciário entre 01.01.89 e 31.12.95, quando sob a égide da lei 7.713/88, e desta forma
posterior tributação dos valores recebidos caracterizaria bis in idem. Em sentença transitada em
julgado em 10/02/2014, o Juiz da 1a Vara SJDF, já tendo em 17/08/2010 concedido antecipação
de tutela para determinar o depósito em Juízo do imposto, julgou o pedido procedente para os
autores, para condenar a Fazenda Nacional à restituição dos valores do imposto de renda
incidente sobre a parcela complementar de aposentadoria, proporcionalmente às contribuições
vertidas pelas partes autoras à entidade de previdência privada no período de janeiro de 89 a
dezembro de 95, na sistemática chamada de “esgotamento”, até o limite do imposto efetivamente
pago sob a lei 7.713/88. Assim, conforme expresso na sentença, determinou-se a restituição aos
autores dos valores antes cobrados, possibilitando a legalidade da incidência do imposto de renda
sobre as prestações pagas sob a égide da Lei 9.250/95.
Ante a decisão definitiva aqui resumida, a Equipe de Ações Judiciais da Delegacia
da Receita Federal em Florianópolis, atendendo a solicitação de cálculo da Procuradoria da
Fazenda na 1a Região, elaborou a “Informação Fiscal” de fl. 72, de 4 de novembro de 2016, onde
aponta que o interessado aposentou-se em 01/02/2001, vindo a receber complementação de
aposentadoria a partir de 03/2001. Com isso, o esgotamento do crédito sobre as contribuições,
conforme aponta o acórdão recorrido, ocorreu na competência referente ao mês de
fevereiro/2002, marco esse não contestado pelo recorrente.
Desta forma, com relação ao período fiscalizado, ano-calendário 2013, já voltara a
incidir a tributação do IR sobre o complemento de aposentadoria. Em seu recurso voluntário, o
recorrente não questiona os cálculos que determinaram já haver sido esgotado o crédito na
sistemática estabelecida na sentença, mas sim argumenta que a exigibilidade do tributo
permanece suspensa por não ter sido revogada expressamente a tutela antecipada que determinou
o depósito em Juízo.
Ora, equivocada a interpretação do recorrente nesse ponto, uma vez que julgado
em definitivo o mérito e estabelecido o marco temporal final da utilização do crédito como sendo
fevereiro/2002, data essa, aqui se repete, incontroversa no presente julgamento, por óbvio a
tutela antecipada que determinou o depósito judicial do imposto sobre os benefícios pagos
perdeu o seu objeto e sua finalidade a partir desse ponto. Importante salientar que o pedido do
autor, julgado procedente na ação, versou sobre a devolução do imposto pago em duplicidade,
como já explicado, não questionando a legalidade de sua incidência sobre o complemento da
aposentadoria recebido sob a lei 9.250/95, tanto que no processo judicial o recorrente pede a
conversão dos depósitos em renda da União. O fato de a fonte pagadora ter permanecido por um
tempo ainda depositando, como mostrou o relato da diligência na unidade da Receita Federal, é
aspecto pós sentença que deve ser administrado pelas partes envolvidas no cumprimento e
liquidação da decisão. Destaca-se ainda que, na apuração do crédito tributário no lançamento, a
autoridade tributária na Receita Federal compensou o imposto retido na fonte sobre a
parcela do rendimento omitida.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

Assim sendo, uma vez devido o imposto de renda sobre o complemento de
aposentadoria pago no ano de 2013, mantenho a infração de omissão de rendimentos recebidos
da PREVI bem como o correspondente crédito tributário lançado.

Omissão de rendimentos de aluguéis de pessoas físicas

Trata-se de infração lançada de omissão de rendimentos de aluguéis de bem
imóvel recebidos de pessoa física. Em sua defesa o contribuinte alega tratar-se de bem comum
do casal, e que sua esposa ofereceu a totalidade dos valores à tributação em sua declaração anual,
usando de prerrogativa que a lei lhe concede. Apresenta documentação do registro da
propriedade em comum do imóvel, contrato de locação, e informação das administradoras dos
aluguéis recebidos em questão, do inquilino Samuel Saul do Nascimento, bem como de outro
inquilino pessoa física, que da mesma forma teriam sido tributados em sua totalidade na
declaração da esposa.
Após análise, a DRJ manteve o lançamento argumentando que não teria sido
possível identificar de forma inequívoca que os valores dos aluguéis recebidos de Samuel Saul
estivessem incluídos na base de cálculo dos rendimentos de pessoa física declarada pela esposa
do impugnante.
Pertinente comentar aqui serem recorrentes, no julgamento administrativo de lides
decorrentes de lançamento de malha fiscal pessoa física, infrações de omissão de rendimentos de
aluguéis de imóveis de propriedade comum de casal. Diante desse fato incontestável, entendo ser
conveniente à Fiscalização da Receita Federal, em procedimentos dessa natureza, que toda vez
que for identificada suposta omissão de receita de aluguéis de bens de contribuinte casado ( e
para isso é informado na DAA o CPF do cônjuge ou companheiro) que se chame na ação fiscal
também o outro cônjuge, de forma a conciliar a totalidade das informações (declarações,
explicações e documentos trazidos por ambos os cônjuges, DIRF ou DIRPF da fonte pagadora e
DIMOB da administradora). Do que se tem nos autos, tal não foi feito.
Verifica-se, da DAA da esposa do contribuinte, que a mesma apresentou, na ficha
“Rendimentos Recebidos de Pessoa Física”, onde não se identifica individualmente a fonte
pagadora, valores que totalizam aproximadamente a soma dos valores informados pelas
administradoras como pagos pelo inquilino em questão, Samuel Saul, e outro locatário.
Ora, uma vez que a Fiscalização entendeu por abrir procedimento de malha em
somente um dos cônjuges, e não havendo nos autos indícios de inidoneidade a conduzir as
conclusões de forma diversa, há que se tomar por verídica a alegação do interessado de que os
rendimentos lançados como omitidos compõem de fato a base oferecida à tributação por sua
esposa em DIRPF.
Entendo então que deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos de
aluguéis de pessoa física.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720660/2018-54

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para afastar a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física - aluguéis, no valor de R$ 13.650,30.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 221
DF CARF MF
Original